Tribunal: TJPA
Processo: 0018479-40.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018479-40.2006.8.14.0301

APELANTE: INDUSTRIA TEXTIL DAHRUJ S A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços de telefonia empresarial, afastando alegação de prescrição intercorrente suscitada pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu prescrição intercorrente em razão do lapso temporal transcorrido entre o despacho citatório e a efetiva citação da parte ré; e (ii) se houve inércia imputável à parte autora apta a afastar a eficácia interruptiva da prescrição prevista no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da prescrição intercorrente exige demonstração de paralisação do feito por prazo superior ao lapso prescricional, cumulada com inércia injustificada da parte credora.

4. Os autos evidenciam que a parte autora promoveu sucessivas diligências destinadas à localização da demandada e ao regular prosseguimento processual, incluindo requerimentos de renovação de diligências, expedição de cartas precatórias e recolhimento de custas processuais.

5. Verificou-se, ainda, suspensão formal do feito durante período destinado à digitalização dos autos, circunstância impeditiva do cômputo do prazo prescricional.

6. A demora na efetivação da citação decorreu de dificuldades inerentes ao mecanismo judiciário e à localização da parte demandada, incidindo a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Ausente demonstração de erro, ilegalidade ou fato novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção integral

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de paralisação do feito por prazo prescricional imputável à inércia da parte credora.”

“A demora na citação decorrente de dificuldades inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário ou à localização da parte ré atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020; Súmula 106/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
INDÚSTRIA TÊXTIL DAHRUJ S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 34884965, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta com o objetivo de cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de telefonia empresarial, no montante originário de R$ 112.589,72, tendo sido instruída com planilhas demonstrativas e documentos comprobatórios do débito. Após sucessivas tentativas de localização da parte demandada, a citação somente foi efetivada em março de 2024, ocasião em que a parte ré apresentou embargos monitórios, suscitando, dentre outras matérias, a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, ao fundamento de que não se configurou prescrição intercorrente, considerando a inexistência de inércia qualificada da parte autora e a existência de diligências reiteradas destinadas ao regular prosseguimento do feito. Em seguida, foi interposta apelação pela parte ré, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente em razão do extenso lapso temporal transcorrido entre o despacho inicial que determinou a citação e a efetiva formação da relação processual.

A decisão monocrática recorrida afastou a tese prescricional, reconhecendo que a demora na efetivação da citação decorreu de dificuldades inerentes à localização da parte demandada e do próprio funcionamento do serviço judiciário, além de registrar que a parte autora promoveu diversas diligências voltadas ao impulsionamento do feito, incidindo, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno, conforme ID 35523150, reiterando, em síntese, a tese de ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que transcorreram mais de dezessete anos entre o despacho citatório e a efetiva citação, sustentando, ainda, suposta desídia das agravadas no impulso processual, inclusive diante de períodos de paralisação e ausência de recolhimento tempestivo de custas processuais. Defende a inaplicabilidade da eficácia interruptiva da prescrição prevista no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, diante da alegada inércia da parte autora.

Em contrarrazões de ID 36240568, a agravada CLARO S.A. pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a manutenção integral da decisão monocrática, sustentando a inexistência de lapso contínuo superior ao prazo prescricional sem movimentação útil do processo, bem como a demonstração de atuação diligente da credora ao longo da tramitação processual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição intercorrente e, por conseguinte, manteve a sentença de procedência da ação monitória.

Nesse contexto, cumpre assentar, de início, que a prescrição intercorrente, embora aplicável às ações de natureza executiva e, por extensão, ao procedimento monitório, exige a demonstração inequívoca de paralisação do feito por prazo correspondente ao lapso prescricional, cumulada com a caracterização de inércia imputável ao credor, não sendo suficiente a mera demora processual quando esta decorre de dificuldades inerentes à tramitação judicial ou à localização da parte demandada.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia que a agravada promoveu diversas diligências destinadas à localização da parte devedora e ao regular prosseguimento do processo, incluindo requerimentos de renovação de diligências, expedição de cartas precatórias e recolhimento de custas processuais. Ademais, verifica-se a existência de suspensão formal do feito entre outubro de 2021 e setembro de 2022 em razão da digitalização dos autos, circunstância que impede o cômputo do prazo prescricional nesse interregno.

Nessa perspectiva, não se constata a ocorrência de lapso contínuo superior a cinco anos sem movimentação útil imputável exclusivamente à credora. Ainda que existam intervalos de menor atividade processual, tais circunstâncias não se mostram suficientes para caracterizar abandono da causa ou desinteresse no prosseguimento da demanda.

Além disso, incide na hipótese o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. A decisão agravada aplicou corretamente referido entendimento ao reconhecer que a ação foi ajuizada tempestivamente e que a demora na citação não decorreu de comportamento negligente das autoras.

Nessa linha de raciocínio, também não prospera a alegação de que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça seria inaplicável, pois a sua incidência não está condicionada à completa ausência de atos judiciais, mas sim à verificação de que a demora não decorreu de negligência da parte autora, circunstância presente na hipótese em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2 . "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018) . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

De outro lado, as alegações deduzidas no agravo interno limitam-se, em grande medida, à reiteração das mesmas teses já examinadas e afastadas na decisão monocrática, sem demonstração concreta de erro de julgamento, ilegalidade ou violação a dispositivo legal apta a justificar sua reforma.

A propósito, a agravante insiste em sustentar que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do despacho citatório proferido em 2006, desconsiderando, contudo, os diversos atos impulsionadores praticados ao longo da tramitação e o entendimento consolidado acerca da retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação, desde que ausente desídia da parte autora.

Por conseguinte, não se identifica qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação processual e com o entendimento dominante acerca da matéria, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026